Tribunal: TJBA
Processo: 8024165-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024165-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CESSÃO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão que conheceu do agravo de instrumento, mas lhe negou provimento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória. Na ação originária, a autora busca anular parecer jurídico que indeferiu seu pedido de cessão para o Município de Feira de Santana/BA, mesmo com anuência dos gestores. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise sistemática da Lei Complementar Municipal nº 08/2006 e do Decreto Municipal nº 06/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma sistemática, a legislação municipal aplicável à possibilidade de cessão de servidores em estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a compatibilidade entre o Decreto Municipal nº 06/2020 e o art. 28 da Lei Complementar Municipal nº 08/2006, concluindo que este último estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de afastamento durante o estágio probatório, não incluindo a cessão.

5. A interpretação sistemática da legislação foi efetivamente realizada, sendo reconhecida a natureza de afastamento da cessão, independentemente de sua localização topográfica na lei municipal, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

6. O acórdão fundamentou-se na hierarquia normativa, destacando que decreto regulamentar não pode inovar nem contrariar a norma legal, prevalecendo, portanto, a limitação imposta pela lei complementar ao servidor em estágio probatório.

7. Também foi analisada a natureza discricionária do ato de cessão, que, mesmo quando admitido pela legislação, depende de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não configurando direito subjetivo do servidor.

8. O parecer da Procuradoria Jurídica Municipal foi considerado válido e suficientemente fundamentado, afastando qualquer alegação de vício material em sua elaboração.

9. Não se constatando obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se a rejeição dos embargos, que buscam, em verdade, a reanálise da matéria sob novo enfoque argumentativo, finalidade alheia à natureza do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei Complementar Municipal nº 08/2006, art. 28; Decreto Municipal nº 06/2020.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8024165-86.2025.8.05.0000
, sendo Embargante

Selma Lopes da Silva
, e Embargado
Município de Amargosa

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07